Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002583-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDER DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 021.980.621-78 (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER DOS SANTOS DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART.157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) –UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR ANTE O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)”
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução Pena – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios. Precedente STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002583-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER DOS SANTOS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0007777-59.2016.8.11.0045, indeferiu o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência e, por consequência, a aplicação da fração de 1/2 (metade) do livramento condicional sobre a totalidade das penas por crimes comuns executadas (Decisão – fls. 368/369 – id. 118210993).

Irresignado com o decisum, o Ministério Público sustenta que o recorrido
Eder dos Santos de Souza
foi reconhecido como reincidente em sentença condenatória nos autos de ação penal registrada sob o no 8404-92.2018.811.0045, razão pela qual o Ministério Público pleiteou que o Juízo promovesse a extensão dos efeitos da reincidência às demais penas por crimes comuns executadas e, por consequência, readequasse a fração para a obtenção do livramento condicional.

Dessa forma, interpôs o presente agravo requerendo a extensão dos efeitos da reincidência para a outra condenação, com a consequente alteração da fração para fins de livramento condicional das penas lançadas no sistema, relativas a crimes comuns, para 1/2 (metade) (fls. 385/393 – id. 118210993).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do agravo (fls. 395/398 – id. 118210993).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (fls. 412/413 – id. 118210993).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo p
rovimento
do recurso, nos seguintes termos:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Executivo de pena – Inconformismo Ministerial – Pleito de extensão dos efeitos da reincidência genérica e por consequência a aplicação da fração de 1/2 para o livramento condicional sobre as penas por crimes comuns – Possibilidade – A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios – Além disso, considerando que os crimes praticados pelo agravado ocorreram antes da vigência da Lei no 13.964/2019, deve ser aplicada a fração de 1/2 para livramento condicional – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 119305950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER DOS SANTOS DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0007777-59.2016.8.11.0045, indeferiu o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência e, por consequência, a aplicação da fração de 1/2 (metade) do livramento condicional sobre a totalidade das penas por crimes comuns executadas.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o agravado possui as seguintes condenações registradas no Executivo de Pena de no 0007777-59.2016.8.11.0045:

- 06 (seis anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal;

- 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, §2-A, inciso I, do Código Penal;

Peço vênia para transcrever o
decisum
proferido pelo magistrado de primeiro grau que indeferiu o pleito ministerial nos seguintes termos:

“(...) 1.INDEFIRO o pedido ministerial constante no movimento 42.1, consistente no reconhecimento de reincidência do recuperando no tocante a pena imposta na guia de execução penal oriunda do feito no. 5296-94.2014.811.0045, vez que não reconhecida reincidência do recuperando no momento da prolação da sentença condenatória, não cabendo ao Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NA FASE EXECUTIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E INTERESSE RECURSAL DA INSTITUIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO NO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é cediça no sentido de que a reincidência não expressamente reconhecida na sentença condenatória não pode ser proclamada pelo juiz da execução, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes. 2. Em relação à irresignação quanto aos arts. 1o, parágrafo único e 41, V, da Lei n. 8.625/1993, diante da análise do mérito do especial, encontra-se prejudicada a sua apreciação no presente caso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1793358/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)’”
(fl. 368 – id. 118210993).

Pois bem.

É cediço que o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal.

Todavia, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo da Execução Penal para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66, da LEP, descabendo falar-se em
reformatio in pejus
ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Nesse sentido também já se manifestou o Ministro Felix Fischer, vejamos:

“a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”
(STJ. HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015).

Sendo assim, de acordo com o caráter indissociável do apenado, após o processo de unificação de mais de uma condenação definitiva perante o Juízo da Execução Penal, a condição de reincidente reconhecida no curso da execução deverá ser estendida a todas as condenações pretéritas, adotando-se para cálculo a fração de 1/2 (metade), conforme dispõe o art. 83, inciso II, do Código penal, não havendo falar-se, portanto, em separação das frações das diversas condenações penais para a obtenção de livramento condicional ou progressão de regime.

No mesmo sentido, verifica-se o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LIMITAÇÃO DA REINCIDÊNCIA AOS PROCESSOS EM QUE FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – JUÍZOS DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E DE CARÁTER PESSOAL ABRANGENTE DA TOTALIDADE DAS PENAS - AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Consoante entendimento pacífico do STJ, a condição de reincidente deve incidir sobre a totalidade das penas, ainda que não reconhecida em algumas das sentenças que compõem o executivo de pena, e mesmo para aquelas em que o reeducando fora considerado primário. Pondera-se, para tanto, que a reincidência é circunstância objetiva e de caráter pessoal, e é um dos critérios utilizados no sistema progressivo de cumprimento da pena que é adotado no ordenamento jurídico pátrio, de modo, que seu reconhecimento em sede de Execução Penal não fere a coisa julgada nem viola o princípio non reformatio in pejus.”
(N.U 0000805-47.2017.8.11.0010, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (Negritou-se)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO COM DUAS CONDENAÇÕES – INCONFORMISMO DO REEDUCANDO – PRETENDENDO CONSTAR A FRAÇÃO DE 1/3 NO LUGAR DE 1⁄2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE A PRIMEIRA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA – DATA DA PRISÃO – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).
É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ
. Não há interesse recursal no tocante ao pedido de modificação do campo “início de cumprimento de pena”, para que conste a data da primeira prisão, eis que já foi deferido pelo Juiz de Piso
. (N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).” (Negritou-se)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo ministerial, para determinar que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde proceda novo cálculo de liquidação de pena do agravado, observando a condição da reincidência sobre todas as penas impostas e registradas no Executivo de Pena de no 0007777-59.2016.8.11.0045, com fundamento no art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso II, do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022